Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-37.2020.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. CASO FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de atraso de voo, que resultou em perda de conexão. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente o pedido.

2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Atraso de voo. Manutenção da aeronave. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A manutenção da aeronave constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados à passageira em razão do remanejamento do voo.

3 – Danos morais. O atraso de voo que resulta em perda de conexão e realocação da autora e de seu filho de cinco meses cerca de 12 horas após o horário inicialmente programado atinge a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ensejando, portanto, a reparação por danos morais (ACJ20060111290522ACJ, Relator JESUINO RISSATO).

4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$2.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J